Tribunal: TJBA
Processo: 8007618-75.2020.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007618-75.2020.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARILEIDE DAS VIRGENS SILVA

Advogado(s)
:
TAMIRES PEREIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – MORTE DE CIVIL POR AGENTES PÚBLICOS – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO AFASTADA – APLICAÇÃO DO ART. 200 DO CÓDIGO CIVIL – TERMO INICIAL NO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – SENTENÇA PENAL PROFERIDA EM 20/06/2017 PELA 1ª VARA CRIMINAL DE BARREIRAS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – ART. 37, § 6º, CF/88 – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTES – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM FIXADO EM R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS) – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Inicialmente, constata-se que não merece acolhimento a preliminar de prescrição suscitada pelo Estado da Bahia. O apelante sustenta que, por se tratar de óbito ocorrido em 1990 e a ação apenas ajuizada em 2010, teria se operado a prescrição do fundo de direito.

2 – As ações contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos contados do ato ou fato de que se originaram, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932. Contudo, referido dispositivo deve ser interpretado em consonância com o artigo 200 do Código Civil, que estabelece regra especial para as hipóteses em que o dano resulta de fato que também constitui ilícito penal. Nesses casos, a prescrição da pretensão indenizatória somente tem início a partir do trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

3 – Na hipótese vertente, o evento danoso ocorreu em 1990 e foi objeto de persecução penal, que culminou na prolação de sentença penal condenatória exarada pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Barreiras/BA em 20 de junho de 2017 (ID 74251774). Nesse sentido, a contagem do prazo prescricional de 5 (cinco) anos somente se iniciou a partir dessa data, afastando-se a incidência imediata do termo inicial previsto no Decreto nº 20.910/32.

4 – Portanto, ajuizada a presente ação em 2010 e sobrevindo a condenação penal apenas em 2017, não há falar em prescrição, razão pela qual rejeito a preliminar arguida pelo Estado da Bahia.

5 – Superada a questão preliminar, passo ao mérito.

6 – A Constituição Federal, em seu art. 37, § 6º, e o art. 43 do Código Civil consagram a responsabilidade objetiva do Estado pelos atos de seus agentes. Para a configuração do dever de indenizar, basta a demonstração do dano e do nexo causal entre a conduta estatal e o prejuízo, sendo desnecessária a comprovação de culpa, salvo se demonstradas excludentes (força maior, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro).

7 –
In casu
, o conjunto probatório indica que o falecimento do irmão da autora decorreu de disparos efetuados por policiais em serviço, sem que o Estado tenha logrado demonstrar legítima defesa ou estrito cumprimento do dever legal capaz de excluir a responsabilidade objetiva, conforme consignado na sentença penal condenatória exarada pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Barreiras/BA (ID 74251774).

8 – Evidenciados os requisitos da responsabilidade objetiva, e não havendo nenhuma excludente a eximir a Administração Pública do dever de indenizar, nos termos do artigo 37, § 6º da CF/88, o Estado responde pelos danos causados pelo disparo de arma de fogo efetuado por policial, independente deste não ter agido no horário do expediente ou no exercício da função. O dano moral, no caso de morte de um ente familiar é presumido, sendo prescindíveis provas da ocorrência do dano efetivo, uma vez que se está diante de dano moral in re ipsa, isto é, o dano ínsito à própria ofensa.

9 – A quantificação dos danos morais é questão complexa, não havendo critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido. Em decorrência, foram eleitos critérios gerais, relacionados ao bom senso, a equidade, a proporcionalidade e a razoabilidade para valorar o dano, assim como critérios específicos, vinculados ao o grau de culpa do ofensor, seu potencial econômico, a repercussão social do ato lesivo, as condições pessoais da vítima e a natureza do direito violado. O conjunto destes critérios é utilizado para se fixar um valor justo, cuidando para não se promover o enriquecimento ilícito da parte.

10 – Destarte, conclui-se que a indenização fixada no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) mostra-se proporcional e razoável, tendo em vista que não cumpre com as funções compensatória e punitiva inerentes ao instituto, diante do evento danoso (morte) e consequentes abalos emocionais sofridos pela parte apelada.

11 – Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios de sucumbência majoradas para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, por entender que compensa adequadamente o grau de zelo profissional e o trabalho realizado pelo procurador da parte apelada, considerando a natureza da causa e o tempo despendido para o processo, a teor do art. 85, § 1º e § 11, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.° 8007618-75.2020.8.05.0022, originária da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Barreiras – BA, apelante ESTADO DA BAHIA e apelada MARILEIDE DAS VIRGENS SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.

II
I